Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711334-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA, em favor de THIAGO RABELO DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 24945810 - Pág. 2/4), no Processo n. 0701471-82.2021.8.07.0008, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID n. 24741980), a impetrante sustenta que a segregação cautelar do paciente é ilegal, ante a ausência de realização da audiência de custódia. Aduz, ainda, que não existe fundamentação concreta para a manutenção da prisão do paciente, haja vista que este é primário, possui residência fixa e é estudante. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Conforme consta dos autos, a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 24035192, p. 54/57): “... A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem prevista na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. Dessa forma, seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar mais severo o tratamento penal a determinada conduta) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista genericamente na lei. Afinal, se não fosse essa previsão legal, o crime de roubo com uso de arma teria sua pena base exasperada por conta de circunstância que o torna concretamente mais grave, o que demonstraria uma gravidade concreta. Aí, simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata? Esse raciocínio não faz sentido, com a devida vênia. E, na ótica deste magistrado, a utilização de uma arma para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Trata-se de crime de gravidade concreta genérica. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva. Afinal, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLAYTON EDUARDO DOS SANTOS, nascido em 05/03/1995, filho de Clayton Leitão dos Santos e Andrea Eduarda Bastos, e de THIAGO RABELO DOS SANTOS, nascido em 06/12/2002, filho de Paulo Roberto dos Santos Lopes e Tatiana Sinésio Rabelo, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Nesse contexto, nota-se que a decretação da segregação cautelar teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade do delito, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente ante a gravidade concreta da conduta do paciente, que teria praticado o crime de roubo mediante a utilização de arma de fogo para ameaçar a vítima, bem como restringiu a sua liberdade por período considerável. Ademais, a não realização da audiência de custódia se ampara no artigo 8o da Recomendação 62/2020, do CNJ, que autoriza tal situação ante os riscos de contágio ocasionados pela pandemia da Covid-19. No caso, o controle da prisão foi realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, nos termos do inciso I, do artigo supracitado. Noutro ponto, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que as condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem, por si sós, a custódia cautelar deste quando presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam Assim, não vislumbro, neste momento inicial, constrangimento ilegal na prisão em flagrante do acusado apto a ensejar o deferimento da liminar. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021 16:59:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator